Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706039-48.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIEDJA MARIA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO APELADO: OSWALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO NETO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O processo encontra-se pautado para julgamento (01-09/09/2021, ID 28099191). Apresenta a apelante documento novo (relatório médico), posterior à sentença (ID 28079327). Sem prejuízo de manter, por ora, o feito em pauta, intime-se a parte apelada, no prazo comum de 10 (dez) dias, já considerada a dobra dos art. 183/186, para que se manifeste acerca do documento de ID 28079327. Escorrido o aludido prazo, ou manifestando-se os apelados, encaminhe-se o feito ao MP para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Intimem-se. ID Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator